Tribunal: TJDFT
Processo: 0013275-54.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013275-54.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 25348664, itens alíneas e) e h). Vindo aos autos escritura pública retificadora ou os documentos ausentes para instruir a habilitação pretendida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac